Tribunal: TJBA
Processo: 8129114-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129114-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDCLEI SILVIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Procedimento Comum cumulada com Danos Materiais e Morais. O Autor postula a reforma da sentença, alegando que foi compelido a contratar seguro prestamista no âmbito de contrato de
empréstimo
, sem opção de recusa, o que configuraria prática abusiva e ensejaria reparação civil.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando prática abusiva; (
ii
) apurar se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais decorrentes dessa contratação. 3. O acervo probatório evidencia que o seguro prestamista foi contratado mediante termo de adesão autônomo e apartado, com anuência expressa do Apelante, inexistindo prova de contratação compulsória ou imposição da seguradora pela instituição financeira. 4. A ausência de ilicitude, dano e nexo causal afasta a configuração de responsabilidade civil por danos morais. 5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8129114-66.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
SIDCLEI SILVIO CARVALHO DOS SANTOS

e Apelado

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07